Tribunal: TJES
Processo: 5007470-05.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007470-05.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RECORRIDO: WORLD SUPPLEMENT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5007470-05.2023.8.08.0030

Recorrente:
SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

Recorrido:
MARCELO DE SOUZA LONGUE, WORLD SUPPLEMENT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE OFERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANÚNCIO DE OFERTA DE PRODUTO POR MEIO DO MARKETPLACE “SHOPEE”. CANCELAMENTO DA COMPRA E ESTORNO DO VALOR, ADMINISTRATIVAMENTE. CONSUMIDOR QUE PRETENDE
JUDICIALMENTE
O CUMPRIMENTO DA OFERTA. SENTENÇA
A QUO
QUE CONDENOU, EM SOLIDARIEDADE,
A
PLATAFORMA
E
O VENDEDOR, AO CUMPRIMENTO DA OFERTA E AO PAGAMENTO DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO INOMINADO DA ‘SHOPEE’ QUE VISA A EXCLUSÃO DA SUA RESPONSABILIDADE POR ATO DE TERCEIRO. ARGUMENTOS QUE NÃO PROCEDEM. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSAGRA A RESPONSABILIZAÇÃO DE TODOS OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO, INCLUSIVE NO CASO DE ‘MARKETPLACE’, EM QUE O SÍTIO VIRTUAL,
MEDIANTE PARTICIPAÇÃO NA REMUNERAÇÃO,
PROPORCIONA TODOS OS MEIOS NECESSÁRIOS PARA A CONCRETIZAÇÃO E O ACOMPANHAMENTO DO NEGÓCIO, DESDE A OFERTA, O PAGAMENTO
E A ENTREGA AO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, DANDO AZO À CONCLUSÃO LEGÍTIMA DE QUE TAMBÉM PARTICIPA DA CADEIA NEGOCIAL. INACEITÁVEL, PORTANTO, QUE O RECORRENTE SEJA EXIMIDO DE RESPONSABILIDADE PELO DESFECHO DA NEGOCIAÇÃO COM BASE EM CLÁUSULA FIRMADA COM O VENDEDOR, SENDO TODOS ELES, POR ÓBVIO, PARTÍCIPES DA CADEIA DE CONSUMO E, CONSEQUENTEMENTE, CORRESPONSÁVEIS.

QUANTO AO CUMPRIMENTO DA OFERTA, ARGUMENTA O RECORRENTE A IMPOSSIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, POR NÃO SE TRATAR DE VENDEDOR. PORÉM, POSSUI OUTROS MEIOS PARA PROVIDENCIAR A VENDA E A ENTREGA, POIS NÃO HÁ PROVAS DE QUE O PRODUTO NÃO É MAIS VENDIDO NO MERCADO. NESSE SENTIDO, É O ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR:
“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMÉRCIO ELETRÔNICO.
COMPRA E VENDA DE MERCADORIA PELA INTERNET.

RECUSA AO CUMPRIMENTO DA OFERTA. ART. 35 DO CDC.
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AUSÊNCIA DE PRODUTO EM ESTOQUE.
CUMPRIMENTO FORÇADO DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
PROVIMENTO.1.(...) 6.
Como se infere do art. 35 do CDC, a recusa à oferta oferece ao consumidor a prerrogativa de optar, alternativamente e a sua livre escolha, pelo cumprimento forçado da obrigação,
aceitar outro produto, ou rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, somada a perdas e danos. 7. O CDC consagrou expressamente, em seus arts. 48 e 84, o princípio da preservação dos negócios jurídicos, segundo o qual se pode determinar qualquer providência a fim de que seja assegurado o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação de fazer, razão pela qual a solução de extinção do contrato e sua conversão em perdas e danos é a ultima ratio, o último caminho a ser percorrido. 8.
As opções do art. 35 do CDC são intercambiáveis e produzem, para o consumidor, efeitos práticos equivalentes ao adimplemento, pois guardam relação com a satisfação da intenção validamente manifestada ao aderir à oferta do fornecedor, por meio da previsão de resultados práticos equivalentes ao adimplemento da obrigação de fazer ofertada ao público
. 9.
A impossibilidade do cumprimento da obrigação de entregar coisa, no contrato de compra e venda, que é consensual, deve ser restringida exclusivamente à inexistência absoluta do produto, na hipótese em que não há estoque e não haverá mais, pois aquela espécie, marca e modelo não é mais fabricada
. 10. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido impôs à recorrente a adequação de seu pedido às hipóteses dos incisos II e III do art. 35 do CDC, por considerar que a falta do produto no estoque do fornecedor impediria o cumprimento específico da obrigação. 11. Recurso especial provido”.(RECURSO ESPECIAL Nº 1.872.048 – RS (2019/0301210-9), julgado em 23 de fevereiro de 2021).
(GRIFADO)

DANO MORAL CONFIGURADO.
CANCELAMENTO DE COMPRA DE PRODUTO E RECUSA AO CUMPRIMENTO DA OFERTA. FATOS
DOTADO
S
DO CONDÃO DE PRODUZIR AMARGURA, REVOLTA E SOFRIMENTO ÍNTIMO, COMPATÍVEIS COM A LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA, PORÉM, FIXADA EM MONTANTE ACIMA DOS PADRÕES PARA CASOS SIMILARES.
QUANTUM

INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER
REDUZIDO PARA R$
3
.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, HAJA VISTA O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Mantenho inalterada a sentença, por seus próprios fundamentos, com base no art. 46, da Lei nº 9.099/95, à exceção do ponto a seguir descortinado.

Toda lesão indenizável tem por pressuposto a prática de um ato ilícito, constituído pelo descumprimento de um dever jurídico de ação ou de abstenção. Esse raciocínio se embasa nos artigos 186 e 187, do Código Civil em vigor, c/c o art. 927, do mesmo diploma legal. A menos que se configure a situação do abuso de direito, não é responsável pela reparação do dano aquele que o tenha causado mediante o exercício de conduta lícita.

No caso vertente, corroboro com o entendimento insculpido na sentença
a quo
, no sentido de que houve grave falha na prestação do serviço que enseja a reparação por dano moral. Divirjo, no entanto, em relação à quantificação do dano.

Com pertinência ao
quantum
indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido. Ressalta-se, ademais, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta; e o de satisfação à vítima, cuja amargura é amenizada não só pelo incremento patrimonial obtido, mas, igualmente, pelo sentimento de que o infrator sofreu adequada punição.

Anote-se no caso que houve retorno do fornecedor quanto às reclamações administrativas do consumidor, por meio do procon e da ouvidoria, esclarecimento quanto ao ocorrido e reembolso dentro de um prazo razoável, apesar de desatendida a intenção de cumprimento da oferta. Além disso, evitando o enriquecimento sem causa, a quantia arbitrada a título de indenização por danos morais (
R$
10
.000,00
) deve ser reduzida para o importe de
R$3.000,00
(três mil reais), em respeito ao princípio da proporcionalidade. Tal patamar se afigura mais consentâneo com a gravidade dos fatos e com os precedentes desta Colenda Turma.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença recorrida,
apenas e tão só, com o fito de
REDUZIR o
quantum
indenizatório
fixado a título de danos morais para o patamar de R$3.000,00 (três mil reais). Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e LHE DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)